Tribunal: TJSP
Processo: 1048049-83.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Indenização. Existência de registro regulador de pressão de gás na área privativa externa da unidade adquirida. Ausência de prévia e adequada informação ao consumidor. Restrição ao pleno uso e gozo da área. Danos morais configurados, mas valor reduzido para R$5.000,00. Fixação por equidade de honorários sucumbenciais ao patrono dos autores no valor de

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Indenização. Existência de registro regulador de pressão de gás na área privativa externa da unidade adquirida. Ausência de prévia e adequada informação ao consumidor. Restrição ao pleno uso e gozo da área. Danos morais configurados, mas valor reduzido para R$5.000,00. Fixação por equidade de honorários sucumbenciais ao patrono dos autores no valor de R$1.000,00. Sentença modificada. Recurso adesivo dos autores a que se dá provimento. Recurso de apelação da ré a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262506
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048049-83.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são apelados/apelantes
ADEMAR MOREIRA MUNHOZ (JUSTIÇA GRATUITA) e ADRIANA APARECIDA
FLAUZINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao apelo da ré e deram provimento ao recurso adesivo dos autores. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048049-83.2017.8.26.0576 -Voto no 3713
2
VOTO No 3713
PROCESSO No: 1048049-83.2017.8.26.0576
CLASSE ASSUNTO: RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTE/APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
APELADOS/APELANTES: ADEMAR MOREIRA MUNHOZ E ADRIANA
APARECIDA FLAUZINHO
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Indenização.
Existência de registro regulador de pressão de gás na área
privativa externa da unidade adquirida. Ausência de prévia e
adequada informação ao consumidor. Restrição ao pleno uso e
gozo da área. Danos morais configurados, mas valor reduzido para
R$5.000,00. Fixação por equidade de honorários sucumbenciais ao
patrono dos autores no valor de R$1.000,00. Sentença modificada.
Recurso adesivo dos autores a que se dá provimento. Recurso de
apelação da ré a que se dá parcial provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de recurso de apelação interposto em face da
seguinte sentença:
“Vistos. Noticiam os autores ter adquirido da ré um imóvel na planta, o qual possui uma área real
privativa descoberta, que para a parte autora seria utilizada como área de lazer. Ocorreu que na
construção a parte ré instalou 01 regulador de pressão dispositivo responsável por carrear gás de
cozinha às demais unidades do prédio - o que não condiz com as normas da ABNT, aduzindo,
ainda, que fere a segurança e livre arbítrio do comprador. Pede por isso, seja a ré condenada a
prestar-lhe indenização a título de danos morais, no valor de R$20.000,00. Citada, a parte ré
contestou, com preliminares de indeferimento da inicial pela ausência de documentos
indispensáveis, conexão e prescrição, defendendo, no mérito, a regularidade da instalação dos
reguladores de gás, sustentando não possuírem potencialidade de gerar riscos aos moradores,
certo, ainda, que houve vistoria aprovada pelo corpo de bombeiros. Impugnou os danos morais
alegados. Após, com réplica e novas manifestações, os autos vieram conclusos. Relatados, decido.
A ação, rejeitadas as preliminares, vai julgada procedente, para condenar a ré a prestar à parte
autora indenização que fixo em R$20.000,00, corrigidos e acrescidos de juros da mora a partir da
citação. Considerando-se que a parte autora propôs mais de uma ação quando as questões
poderiam ter sido resolvidas em um único feito, os ônus da sucumbência serão carreados a ela,
com honorária em 10% do valor da condenação imposta à parte ré, observada a gratuidade que lhe
foi deferida. Não há irregularidade na inicial que justifique seu indeferimento, restando
satisfatoriamente atendias as disposições legais pertinentes, garantindo à ré o direito à ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048049-83.2017.8.26.0576 -Voto no 3713
3
defesa. De se consignar que seria mesmo o caso de se reconhecer a conexão apontada pela ré,
todavia, conforme verificado por este magistrado junto ao sistema SAJ, a ação de
no1048309.63.2017 já se encontra julgada. Não há, também, prescrição. Cuida-se de hipótese de
responsabilidade por fato do produto ou serviço, e não de simples reparação civil, de modo que o
prazo prescricional é de cinco anos, assim, tendo o autor recebido o imóvel em 31.01.13, e
distribuído a presente ação em 15.09.17, não há falar-se em prescrição. De resto, o que se tem,
aqui, é que, pese embora manifestação da parte ré sobre auto de vistoria do corpo de bombeiros,
este se encontra desatualizado, vez que sua validade findou-se em 21.09.12, período anterior à
entrega das chaves. Ademais, as caixas foram colocadas em desacordo com as normas da ABNT,
fato que, não há negar, gera considerável desvalorização do imóvel da parte autora, que se vê
impedida da livre disposição de sua área privativa, sujeitando-se, ainda, a franquear a entrada de
terceiros para eventuais reparos, com todos os incômodos daí derivados. O valor reclamado, de
outro lado, não me parece de todo excessivo, ficando assim acolhido. P.R.I.C.”.
A apelante MRV em suas razões recursais alega, em síntese: i) ser
exorbitante o valor da condenação, em razão de já ter havido condenação ao pagamento de
R$15.000,00 pela colocação de caixa de gordura na mesma área em que instalado o
aparelho regulador da pressão de gás; ii) que a instalação do referido dispositivo não tem o
condão de desvalorizar o imóvel, tratando-se de instalação imprescindível à edificiação; iii)
que a instalação não está em desacordo com as normas técnicas e teve o aval do Corpo de
Bombeiros; iii) que o prazo prescricional a ser aplicado é o trienal, visto tratar-se de pedido
de indenização por danos morais.
Os apelantes ADEMAR e ADRIANA em suas razões recursais pleiteiam
que seja fixados honorários sucumbenciais por equidade em favor de seu patrono.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II -VOTO
A controvérsia recursal versa, preliminarmente, sobre eventual prescrição
do direito dos autores e, no mérito, o cabimento de indenização pela instalação de
regulador de pressão de gás em área privativa do imóvel adquirido pelos autores e, em caso
positivo, da razoabilidade do valor fixado na sentença.
De início, afasto a preliminar de prescrição suscitada pela ré, porquanto o
pedido de indenização não tem como causa de pedir a mera reparação civil, mas fato e
vício do produto, decorrentes da inobservância, pela ré, da boa-fé objetiva, ante a ausência
de prévia, clara e adequada informação ao consumidor a respeito da existência do regulador
de pressão de gás em sua área privativa e consequências daí advindas, com potencial
prejuízo à sua segurança e conforto.
Nesse contexto, forçoso concluir que está sujeita ao prazo prescricional
quinquenal estabelecido pelo art. 27 da legislação consumerista.
A empresa ré abusou da boa-fé dos autores e os induziram em erro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048049-83.2017.8.26.0576 -Voto no 3713
4
momento da compra do imóvel com imagem de planta baixa que torna a área privativa
externa bastante atrativa e versátil, fazendo-o crer, destarte, que poderia dela desfrutar
livremente, o que, conforme já de sabença nesta Corte, em virtude de inúmeros casos
análogos, não é possível.
Não prospera o argumento da apelante, de que o memorial descritivo deu
ciência prévia ao adquirente da existência do regulador de pressão de gás em sua unidade
privativa, pois o instrumento não é claro e nem expresso a esse respeito, mencionando-se,
ali, apenas a possibilidade de instalação, caso necessário, sendo silente a respeito da
impossibilidade de selamento de tal área.
Tampouco prospera o argumento de que os autores não lograram
comprovar que o regulador de pressão de gás instalado em sua área privativa esteja em
desacordo com as normas técnicas, cujo ônus supostamente lhe competiria.
Em primeiro lugar, porque o fato de não haver norma técnica que vede a
instalação de regulador de pressão de gás na área privativa da unidade autônoma pouco ou
nada importa para a configuração do dever de indenizar, uma vez que, repita-se, não houve
prévia, clara e adequada informação ao adquirente a respeito da existência do dispositivo,
muito menos a respeito das restrições e consequências que daí adviriam (como, por
exemplo, necessidade de manutenção anual da caixa e/ou sempre que for necessário).
Em segundo, porque, em se tratando de relação consumerista, como é a
dos autos, e tendo em vista que a causa de pedir apoia-se também em fato do produto,
cabia à apelante provar que o defeito e suas consequências inexistem, conforme estabelece
o §3o, II, do art 14, do CDC. E ainda que assim não fosse, caberia a ela, de toda forma, a
prova do fato extintivo e/ou modificativo do direito do apelado, de acordo com a
regramento usual de distribuição do ônus probatório (art. 373, II, do CPC).
Nesse contexto, possível concluir que a conduta da apelante causou
prejuízos de ordem moral ao apelado, que justificam a condenação imposta. Com efeito, o
acréscimo considerável de risco de acidente de consumo e a frustração de ver seu direito ao
gozo pleno da área diminuído certamente causaram mais que meros dissabores ao
adquirente, já que terá de conviver com tal situação indefinidamente, inclusive tendo de
permitir a entrada de estranhos em seu lar, enquanto lá residir.
Por outro lado, não se pode perder de vista que, ao contrário do que
ocorre quando se está diante da instalação inadvertida de caixas de esgoto ou de gordura, a
necessidade de manutenção do regulador de pressão do gás é esporádica, causando, pois,
menos transtornos aos adquirentes.
Em sendo assim, considerando-se as circunstâncias apontadas, o
arbitramento da verba indenizatória extrapatrimonial em R$ 20.000,00 realmente afigura-se
elevado, razão pela qual de rigor sua redução para R$ 5.000,00, valor este que, além de
atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, se encontra parametrizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048049-83.2017.8.26.0576 -Voto no 3713
5
com outros julgados desta Corte envolvendo situações similares.
Por fim, ante o princípio da sucumbência, de rigor a condenação da ré ao
pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, ora estabelecidos por
equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 1.000,00, já considerados os
serviços por ele prestados nesta fase recursal.
III DECISÃO
Destarte, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação da
ré e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso adesivo dos autores.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes
Superiores que vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos
dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no
acórdão, ainda que examinados implicitamente, dá-se por prequestionados os dispositivos
legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator